Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-26.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009729-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO - CPF: 070.276.416-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADA EM ARTES– LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL HABILITADA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO
-
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AOS CRITÉRIOS DA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
- DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1 - Estando a motivação do indeferimento do requerimento formulado pela Recorrente baseada na ausência de correlação entre o Curso e as atribuições do Cargo, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Administrador para reconhecer a plausibilidade do pedido, que depende daquele juízo de conveniência e oportunidade.

2 - Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, MM.
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que nos autos do Mandado de Segurança nº. 1001004-09.2018.8.11.0003, impetrada pela
RILANE SILVA REVERDITO GEMINIANO
, que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que conceda licença para qualificação profissional da impetrante, habilitando-a a participar do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional, na Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
campus
Marília, estado de São Paulo.

Além disso, impôs multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) à autoridade apontada como coatora para o caso de descumprimento da liminar, limitando-a ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ainda sujeita às sanções (cíveis e criminais) cabíveis.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que para a concessão da licença para qualificação profissional necessário o preenchimento de alguns requisitos previstos na legislação estadual, o que não fora feito na hipótese, bem como que a agravada encontra-se em gozo de licença particular no período de 21.05.2018 a 19.05.2020, portanto, não há como licenciá-la.

Discorre, ainda, que o pedido foi indeferido administrativamente
“em razão de a agravante ser professora efetiva de Artes e pleiteou afastamento que foi indeferido para curso de mestrado sobre educação escolar Indígena, sendo que não atua em unidade escolar Indígena, ainda, a área do curso pretendido não é mesma formação”.

Com esses argumentos, requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, com o fito de impedir a aplicação de multa, bem como a retirada da determinação para que a autoridade coatora conceda licença para qualificação profissional em proveito da agravada.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3363356.

Sem contrarrazões pela agravada em id. 32961082.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 4901753.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que conceda licença para qualificação profissional da impetrante, habilitando-a a participar do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Sociologia em Rede Nacional, na Universidade Paulista “Júlio de Mesquita Filho”,
campus
Marília, estado de São Paulo.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso merece provimento.

Pois bem.

In casu,
o agravante se insurge contra a decisão liminar concedida em sede de Mandado de Segurança, à impetrante (ora agravada), professora efetiva,
licenciada em Artes, a realizar qualificação profissional no Programa de Pós-Graduação Mestrado sobre educação escolar Indígena.

Com efeito, a licença remunerada para qualificação profissional de servidor público estadual encontra previsão nos arts. 103, 116 e seg. da Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundações Pública

dos Estado de Mato Grosso, que assim dispõem:

Art. 103 Conceder-se-á, ao servidor, licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - para serviço militar;

IV - para atividade política;

V - prêmio por assiduidade;

VI - para tratar de interesses particulares;

VII - para qualificação profissional.

Da Licença para Qualificação Profissional

Art. 116 A licença para qualificação profissional dar-se-á com prévia autorização do Governador do Estado e consiste no afastamento do servidor de suas funções, sem prejuízo dos seus vencimentos, assegurada a sua efetividade para todos os efeitos de carreira e será concedida para freqüência de curso de formação, treinamento, aperfeiçoamento e especialização profissional ou em nível de pós-graduação e estágio, no país ou no exterior, se de interesse do Estado.

Art. 117 Para concessão da licença de que trata o artigo anterior, terão preferências os servidores que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - residência em localidade onde não existam unidades universitárias ou faculdades isoladas;

II - experiência no máximo de 05 (cinco) anos de Magistério Público Estadual e o servidor com 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Estado;

III - curso correlacionado com a área de atuação. (GRIFEI)

Por sua vez, que a Lei Complementar nº 50/1998

que Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Art. 51 São requisitos para a concessão de licença para aperfeiçoamento profissional:

II -
curso correlacionado com a área de atuação, em sintonia com a Política Educacional ou com o Plano de Desenvolvimento Estratégico da escola
; (Sem grifo no original).

E ainda, reza a Instrução Normativa 005/2018/GS/SEDUC/MT:

Art. 4ª A licença para qualificação profissional no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e Lazer será concedida par cursos de mestrado e doutorado, conforme as exigências da lei, observando ainda:

III –
Curso correlacionado com área de atuação em consonância com a política pública estadual de educação ou com o Projeto Político-pedagógico da Escola.
(Sem grifo no original).

Ocorre que, na época do pedido verificou-se que a agravada
não cumpria os requisitos exigidos para beneficio da licença para qualificação profissional
, a uma
porque encontrava em gozo de licença particular
(período 21.05.2018 a 19.05.2020).

E a duas, porque é requisito previsto na Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, que
o curso pretendido seja na área de educação relacionada com a habilitação do professor (art. 4º, IV), o que, naquela oportunidade, não se vislumbrava.

Destaco que a licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade do poder público.

Nesta mesma linha de ideias, é importante sublinhar que o Poder Judiciário apenas pode controlar a legalidade de atos discricionários, a exemplo da ausência de motivação, ou mesmo a existência dos motivos e da finalidade expostas na motivação (aplicação da teoria dos motivos determinantes),
de modo que, se a Administração, de forma motivada entendeu não estarem presentes os requisitos de concessão do pedido, negando-o fundamentadamente, não há possibilidade do Poder Judiciário substituir tal decisão, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes
,
principalmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado, consistente na verificação da adequação da natureza do Mestrado, como fato gerador do direito à licença, ao exercício da função pública do servidor autor

Posicionamento este pacífico neste e. Tribunal de Justiça,
vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO —
LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SUJEITO AOS CRITÉRIOS DA OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA —
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão ou não da licença para qualificação profissional, dependerá dos critérios conveniência e oportunidade da Administração Pública, razão pela qual não é ilegal o seu indeferimento, desde que motivado.
(TJ-MT: RAI 1009353-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).”

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

O deferimento da licença para qualificação profissional de servidor, ainda que atendidos os requisitos legais, é ato discricionário da Administração.
(TJ-MT: RAI 1014919-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).”

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PELA IMPETRANTE PERANTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
– ORDEM DENEGADA.

1. A licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade para o poder público.

2. Desta forma, não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da Impetrante, sob pena de ferir o mérito administrativo.

3. Sob o campo da estrita legalidade, ao analisar os documentos acostados na exordial mandamental, não se vislumbra qualquer ilegalidade, pois todos os pedidos administrativos formulados pela Impetrante foram indeferidos, tendo fundamentação jurídica e com base em atos e instruções normativas.

4. Ordem Denegada. (TJ-MT: 1014225-64.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).”

Portanto, não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da agravada, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse contexto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021